Tribunal: STF
Processo: RE 1112887
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. 



    1. É irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.